Tribunal: TJPA
Processo: 0805117-98.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805117-98.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MARILENE PIRES DE ARAUJO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Marilene Pires de Araujo contra decisão monocrática que, no âmbito de Agravo de Instrumento, negou provimento ao recurso interposto contra decisão do Juízo da Vara Cível e Empresarial da Comarca de Conceição do Araguaia/PA, que indeferiu pedido de concessão de justiça gratuita formulado nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Prorrogação de Dívida Rural c/c Pedido Liminar (proc. nº 0803325-92.2024.8.14.0017), sob o fundamento de ausência de comprovação da alegada hipossuficiência econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se os documentos apresentados pela agravante são suficientes para afastar os indícios de capacidade financeira e, assim, justificar a concessão do benefício da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência econômica, prevista no art. 99, § 3º, do CPC, é relativa e pode ser afastada diante de elementos concretos que indiquem a existência de capacidade financeira da parte requerente.

A agravante apresentou extratos bancários, laudos contábeis e declarações fiscais, os quais, ao invés de confirmarem a alegada hipossuficiência, revelam movimentações financeiras incompatíveis com o benefício requerido, como saldo bancário superior a R$ 10.000,00 e uso frequente de cheque especial.

A declaração de imposto de renda, o valor da causa (R$ 848.173,80) e o exercício de atividade econômica como pecuarista reforçam a conclusão de que a agravante possui recursos financeiros para suportar os custos processuais.

O juízo de origem facultou à parte a juntada de documentos comprobatórios, deferiu o parcelamento das custas e avaliou os elementos constantes dos autos, não se constatando cerceamento de defesa ou violação ao contraditório.

A alegação de dependência econômica de familiares, bem como a existência de protestos ou apontamentos de inadimplência, não demonstram, por si sós, a impossibilidade de arcar com os custos do processo, sobretudo diante da ausência de prova inequívoca de comprometimento da subsistência.

A jurisprudência do TJPA (Súmula nº 06) e do STJ reconhece que a presunção legal de hipossuficiência pode ser afastada por prova em sentido contrário, sendo legítima a exigência de demonstração concreta da incapacidade financeira.

O Agravo Interno apenas reitera argumentos anteriormente apreciados, sem apresentar fato novo ou documento apto a infirmar a fundamentação da decisão monocrática impugnada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A presunção de hipossuficiência para fins de concessão da justiça gratuita é relativa e pode ser afastada por elementos que evidenciem a capacidade financeira da parte.

A existência de movimentações bancárias expressivas, patrimônio relevante e atividade econômica formalmente constituída são indícios suficientes para afastar a presunção de insuficiência de recursos.

A concessão da gratuidade da justiça exige comprovação idônea da incapacidade de arcar com as despesas processuais, especialmente quando o valor da causa e os documentos apresentados indicam capacidade contributiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 98, §§ 2º e 6º, e 99, §§ 2º e 3º; RITJPA, art. 133, XII, “d”.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Súmula nº 06; TJPA, AI nº 0803824-35.2021.8.14.0000, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 29.06.2021; STJ, AgInt no AREsp 1478886/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 10.03.2020; TJPA, AI nº 0818202-25.2023.8.14.0000, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 07.10.2024; TJPA, AI nº 0811948-41.2020.8.14.0000, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 31.10.2023; TJMG, AI nº 1.0000.21.066686-3/001, Rel. Des. Cabral da Silva, j. 22.06.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO,
interposto por
MARILENE PIRES DE ARAÚJO
nos autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, tendo como agravado
BANCO DO BRASIL S/A.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 08 de julho de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
MARILENE PIRES DE ARAÚJO
contra Decisão Monocrática (ID. 25969523) em sede de
APELAÇÃO CÍVEL
,
tendo como agravado
BANCO DO BRASIL S/A.

Na decisão agravada, indeferiu o juízo “a quo” o pedido de assistência judiciária gratuita pleiteada na exordial, entendendo que a requerente não preencheu os requisitos previstos em lei.

Inconformada, a requerente
MARILENE PIRES DE ARAUJO
, interpôs Agravo de Instrumento, sustentando a existência de elementos probatórios que evidenciam sua condição de hipossuficiência, tais como extratos bancários com saldo negativo, declarações fiscais, laudo técnico contábil, protestos em cartório, registros de inadimplência e demais documentos que demonstram sua incapacidade de arcar com as despesas processuais.

Pleiteou, assim, o deferimento da gratuidade de justiça requerida e, no mérito, provimento ao presente recurso para revogar e/ou reformar a decisão proferida pelo Juízo de origem, ratificando a liminar ora pleiteada.

No id fora facultado ao agravante a juntada de documentos comprobatórios para a demonstração de incapacidade financeira.

Em decisão monocrática de id.

24786291
, o recurso foi conhecido e desprovido, conforme ementa a seguir:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento com pedido de liminar interposto por Marilene Pires de Araujo contra decisão do Juízo da Vara Cível e Empresarial da Comarca de Conceição do Araguaia/PA, proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Prorrogação de Dívida Rural c/c Pedido Liminar (proc. nº 0803325-92.2024.8.14.0017), que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça, sob o fundamento de ausência de demonstração da hipossuficiência econômica da parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão do benefício da justiça gratuita à agravante, diante da documentação apresentada e dos indícios de capacidade financeira constatados nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência econômica é relativa, podendo ser afastada pelo magistrado diante da existência de provas nos autos que indiquem a capacidade financeira do requerente, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do TJPA (Súmula nº 06).

4.

A documentação apresentada pela agravante — extratos bancários, laudo contábil, declarações fiscais e registros de inadimplência — não confirma a alegada hipossuficiência, revelando, ao contrário, movimentações financeiras incompatíveis com o benefício pleiteado, incluindo saldo bancário superior a R$ 10.000,00 e uso recorrente de cheque especial com limite elevado.

5.

A declaração de imposto de renda e o perfil de atividade econômica da agravante (pecuarista), bem como o valor da causa (R$ 848.173,80), reforçam a existência de capacidade econômica suficiente para arcar com os custos do processo.

6.

O juízo de origem oportunizou à agravante a comprovação de sua alegada incapacidade financeira e deferiu, inclusive, o parcelamento das custas processuais, medida que já atenua os efeitos financeiros do processo.

7.

Diante da ausência de comprovação inequívoca da incapacidade de arcar com os encargos processuais sem prejuízo da subsistência, revela-se legítima a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A alegação de hipossuficiência econômica goza de presunção relativa, podendo ser afastada mediante a existência de elementos que revelem capacidade financeira da parte.

2.

Cabe ao requerente comprovar de forma idônea e inequívoca sua condição de insuficiência de recursos para o deferimento do benefício da justiça gratuita.

3.

A existência de movimentações bancárias expressivas, patrimônio relevante e atividade econômica compatível afasta a presunção de necessidade da gratuidade de justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 98, 99, § 2º, e 932, VIII; RITJPA, art. 133, XII, “d”.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Súmula nº 06; TJPA, AI nº 0803824-35.2021.8.14.0000, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 29.06.2021
.

Inconformado, o agravante interpôs Agravo Interno (id. 26454107). Sustenta a parte recorrente, em síntese, que a decisão ora agravada baseou-se em elementos isolados — como a atividade de pecuarista, a existência de movimentação bancária significativa em período anterior e a titularidade de patrimônio ilíquido — os quais, a seu ver, não são suficientes para desconstituir a presunção legal de hipossuficiência.

Argumenta que os documentos acostados aos autos, como extratos bancários com saldo negativo, declarações fiscais, laudo técnico contábil, apontamentos de inadimplência (SPC/Serasa), protestos e ações executivas, evidenciam sua real incapacidade de arcar com os custos do processo sem prejuízo de sua subsistência. Destaca que, mesmo diante de eventual patrimônio, este não se traduz em liquidez imediata, não sendo legítimo presumir capacidade financeira a partir do valor da causa, que é justamente um dos elementos que tornam a demanda onerosa.

A agravante também alega que a situação financeira atual é grave, com apoio financeiro de familiares e a realização de “bicos” por seu esposo para prover o sustento da família, inclusive com o filho auxiliando financeiramente o lar. A recorrente salienta que o parcelamento das custas, ainda que concedido, não é viável diante do comprometimento de sua renda mensal com despesas básicas. Invoca o artigo 5º, LXXIV, da Constituição Federal e o artigo 99, § 3º, do CPC, para sustentar que a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa, a qual não foi afastada por prova inequívoca da sua capacidade econômica.

Por fim, pede a retratação da decisão monocrática ou, em caso negativo, o julgamento do recurso pelo órgão colegiado, reiterando a necessidade de concessão da justiça gratuita e destacando o perigo de dano caso tenha que arcar com as custas do processo, o que poderia inviabilizar o exercício do direito de acesso à Justiça.

Nas contrarrazões ao agravo interno, o Banco do Brasil sustenta que a decisão monocrática que indeferiu o pedido de justiça gratuita foi proferida com acerto, uma vez que a agravante não demonstrou de forma idônea sua alegada hipossuficiência econômica. Ressalta que os documentos apresentados, como extratos bancários com movimentações elevadas, uso contínuo de cheque especial e declaração de imposto de renda indicando patrimônio considerável, evidenciam capacidade financeira incompatível com a concessão do benefício. Acrescenta que o juízo de origem ainda concedeu o parcelamento das custas, o que mitiga o impacto econômico do processo, e que não se pode presumir a miserabilidade apenas com base em alegações. Diante disso, requer a manutenção integral da decisão impugnada.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ante a ausência de questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal o acerto ou desacerto da decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça formulado por Marilene Pires de Araujo, ora agravante, sob o fundamento de que não restou comprovada, de forma inequívoca, a hipossuficiência alegada.

A agravante sustenta que a decisão ora impugnada ignorou os documentos que demonstrariam sua incapacidade financeira, como extratos bancários com saldo negativo, declarações fiscais, protestos, apontamentos nos órgãos de restrição ao crédito e ações de execução, além de mencionar que sua subsistência depende de ajuda de familiares. Alega que o fato de possuir patrimônio ilíquido e exercer atividade como pecuarista não infirma, por si só, sua condição de insuficiência de recursos, sobretudo diante da elevada quantia envolvida na lide (R$ 848.173,80).

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal é firme no sentido de que a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa (juris tantum), nos termos do § 3º do art. 99 do CPC. Essa presunção, todavia, pode ser ilidida mediante elementos que indiquem capacidade financeira do requerente, nos termos da Súmula 06 deste TJPA:
“A alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza de direito ao deferimento da gratuidade de justiça (...)”
.

No caso concreto, a documentação acostada aos autos revela movimentações bancárias incompatíveis com a condição de miserabilidade jurídica. Observa-se, por exemplo, extrato de conta corrente com saldo reiteradamente superior a R$ 10.000,00 (doc. ID 25565762), uso constante de cheque especial com limite elevado, além de declaração de imposto de renda que aponta a titularidade de patrimônio considerável, elementos esses que, somados à sua atividade econômica declarada (pecuarista), afastam a presunção de hipossuficiência.

Cabe registrar ainda que o juízo de origem oportunizou à parte autora a demonstração de sua condição financeira, tendo, inclusive, deferido o parcelamento das custas em até quatro vezes, o que já configura medida de mitigação do impacto econômico do processo, conforme autorizado pelo § 6º do art. 98 do CPC.

Embora a agravante alegue alteração superveniente de sua condição econômica e apresente elementos de inadimplência, tais documentos não são suficientes para infirmar a constatação de que possui meios razoáveis de suportar os encargos processuais, notadamente porque os extratos bancários exibem significativa movimentação financeira e os supostos sinais de endividamento não excluem, por si só, a capacidade de pagamento, sobretudo considerando a ausência de demonstração de que a exigência de preparo comprometeria sua subsistência e de sua família.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA . JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO SUFICIENTE. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA . PRESUNÇÃO IURIS TANTUM. ART. 99, §§ 2º E 3º, DO CPC/2015. RECURSO PROVIDO . 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do recurso especial, por intempestividade. Tempestividade comprovada. Reconsideração . 2. Há presunção juris tantum de que a pessoa física que pleiteia o benefício da assistência judiciária gratuita não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, embora relativa, somente pode ser afastada pelo magistrado quando houver, nos autos, elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão do benefício ( CPC/2015, art. 99, §§ 2º e 3º) . 3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo julgamento, conhecer do agravo para dar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no AREsp: 1478886 SP 2019/0091075-8, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 10/03/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2020)

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA . RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.I. CASO EM EXAME1. Agravo interno interposto por Maria Assunta Pinho Brito contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, em ação revisional de proventos de progressão funcional, com pagamento de retroativos, ajuizada contra o IGEPREV . A agravante alega que a simples declaração de pobreza é suficiente para a concessão do benefício da justiça gratuita, sem necessidade de comprovação adicional.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em saber se a concessão da justiça gratuita pode ser fundamentada exclusivamente na declaração de hipossuficiência ou se é necessária a comprovação efetiva da insuficiência de recursos, conforme entendimento jurisprudencial .III. RAZÕES DE DECIDIR3. Nos termos do art. 99, § 2º, do CPC/2015, o juiz pode indeferir o pedido de justiça gratuita quando houver elementos que indiquem a inexistência dos pressupostos legais para sua concessão .4. O estado de hipossuficiência alegado pela agravante não foi comprovado, uma vez que os documentos dos autos indicam rendimentos incompatíveis com a condição de pobreza necessária para o deferimento da gratuidade da justiça.5. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é firme no sentido de que a simples alegação de pobreza não é suficiente para concessão da benesse, quando há indícios em contrário .IV. DISPOSITIVO E TESE6. Agravo interno conhecido e desprovido.Tese de julgamento: "A concessão do benefício da justiça gratuita exige a comprovação da hipossuficiência quando houver indícios de que a parte possui condições financeiras de arcar com os custos processuais ."Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 99, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 831.550/SC, Rel . Min. Raul Araújo, DJe 12/04/2016. (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08182022520238140000 22668267, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 07/10/2024, 2ª Turma de Direito Público)

144 Normal 0 21 false false false PT-BR X-NONE X-NONE EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. INDEFERIMENTO . DECISÃO MANTIDA 1. A finalidade da gratuidade da justiça é a de garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham um acesso equânime ao Judiciário. 2. O Magistrado, para coibir o abuso e o uso indevido do instituto da assistência judiciária, deve se pautar em rigorosa e cautelosa análise da situação de cada postulante antes de se deferir o benefício . 3. Em consonância com o texto constitucional, têm-se as normas dos artigos 5º, caput, da Lei nº 1. 060/ 50 e 99, § 2º, do CPC/ 2015 que autorizam o magistrado a indeferir o pleito de justiça gratuita, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão almejada. 4- No presente caso, não restou configurada a possibilidade de deferimento do benefício da justiça gratuita ao recorrente . 5- Agravo interno conhecido e não provido. (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08119484120208140000 16875867, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 31/10/2023, 2ª Turma de Direito Privado)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO . AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO. - O gozo do benefício da justiça gratuita deve ser concedido apenas àqueles que comprovem ser pobres, não sendo suficiente para tanto a simples declaração de pobreza de próprio punho - Não restando comprovada a hipossuficiência da parte infere-se que a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita é medida que se impõe - Recurso não provido. (TJ-MG - AI: 10000210666863001 MG, Relator.: Cabral da Silva, Data de Julgamento: 22/06/2021, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/07/2021)

Por fim, ressalto que o presente Agravo Interno limita-se a reiterar os mesmos fundamentos já examinados na decisão monocrática, não trazendo fato novo ou elemento capaz de infirmar sua fundamentação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, por seus próprios fundamentos, a decisão monocrática.

É como VOTO.

Belém, 08 de julho de 2025.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 17/07/2025